Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-32.2013.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002302-32.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 064.162.591-09 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VALDIVINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 002.078.471-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Circunstanciado pelo Uso de Violência e Grave Ameaça. absolvição por fragilidade probatória. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu, condenado pelo crime de roubo simples (art. 157 do CP), pleiteando a absolvição sob o argumento de inexistência de prova da materialidade e falta de comprovação da autoria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo; e (ii) se há motivos para a reforma da sentença condenatória em face de dúvida razoável quanto à autoria.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito e sua autoria foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Auto de Avaliação Indireta, Reconhecimento Fotográfico, e pelas declarações da vítima, que foram coerentes e detalhadas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações.

4. A negativa do réu não foi acompanhada de provas que pudessem sustentar a alegação de falta de prova da autoria, não havendo qualquer evidência que infirmasse as provas produzidas pela acusação.

IV. Dispositivo e tese
: 6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado foram devidamente comprovadas pelas provas testemunhais e documentais colhidas nos autos. 2. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra amparo em provas que possam afastar sua condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CPP, art. 156.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marciano Oliveira dos Santos

foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Nova Xavantiva-MT
, à pena de
6 anos e 5 meses
de
reclusão
em regime
fechado e 16 dias-multa,
porque cometeu o crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput,
do CP) (ID 25550332 Pág. 39/42).

Em
razões
recursais, o apelante

almeja a
absolvição
, seja pela
inexistência de prova
nos autos, seja pela
falta de

comprovação da autoria
(ID 25550348).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 200850695).

A
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, preferindo deixar de elaborar a síntese ministerial respectiva (ID 216334184).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 24.06.2013, por volta das 03h,
na Rua João Pessoa, n° 301, Bairro Jardim Oliveira, em Nova Xavantina/MT,
Marciano Oliveira dos Santos
subtraiu mediante violência
e grave ameaça exercida em desfavor da vítima
Valdivina Ferreira Campos
, 1 aparelho celular, marca
Samsung
, avaliado em R$ 666,50, 1 cordão folheado a ouro, avaliado em R$ 50,00 e R$ 10,00 em espécie.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso no crime do art. 157, do CP, e após regular trâmite processual,
condenado conforme relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a absolvição, seja pela

inexistência de prova nos autos, seja pela falta de comprovação da autoria.
Sem
razão.

A
existência do crime
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
205550331 – Pág. 3/4
), Relatório Policial (ID
205550331 - Pág. 11/12 e Pág. 34/35), Auto de Avaliação Indireta (ID 205550331 - Pág. 9), Reconhecimento Fotográfico (ID 205550331 – Pág. 22/23),
e declarações da vítima nas fases policial e judicial e da testemunha na fase judicial (ID
205550331 e

205550332
).

Na fase policial
, a vítima,
Valdivina Ferreira Campos
, relatou que foi abordada por um rapaz enquanto retornava para casa, por volta das 03h da madrugada, e notou que um rapaz (o apelante) a seguia em uma bicicleta e, em um determinado momento, ele ordenou que ela entregasse o celular, ameaçando-a com a frase: "
passa o celular, passa o celular se não vou te matar
". Assim, ele a abordou e pegou o seu celular, um aparelho
Samsung
de cor preta, aproximadamente R$ 10,00 em dinheiro e puxou com as mãos, a sua corrente que estava em seu pescoço, arrebentando-a.

Além disso, narrou que o apelante (“
magro, franzino, de estatura mediana, pele morena clara e vestindo bermuda, camiseta e chinelo, usando uma bicicleta laranja clara, desbotada e sem garupa
”), também fez uma busca nos bolsos da calça da vítima. E em seguida, ele fugiu do local (ID 205550331 - Pág. 5/7).

Na fase judicial
, a vítima confirmou sua declaração prestada perante o Delegado de Polícia, rememorando que o apelante exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular e o dinheiro que portava, retirando à força o cordão de seu pescoço, o que lhe causou lesões. Ele a ameaçou de morte para impedir que chamasse a polícia, e a vítima declarou não ter recuperado os objetos roubados.

Disse, ainda, que durante o crime o apelante tentou ocultar o rosto, mas em um momento de descuido, ao deixar a camisa cair, a vítima conseguiu identificá-lo. Ela relatou tê-lo visto em outras ocasiões nas proximidades de sua residência.

Por fim, a vítima observou que o apelante portava uma faca na cintura e estava sozinho no momento do delito (ID 205550332
).

O Policial Civil
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos,
responsável pelas investigações, declarou em linhas gerais se
lembrar vagamente dos fatos, mas se recordou do apelante, devido ao seu histórico de múltiplas ocorrências, que crime em tela ocorreu nos fundos da rodoviária, mas não soube informar se os objetos roubados foram recuperados, e que a vítima reconheceu apelante como o autor do delito (ID 205550331 – Pág. 49/50).

Perante a autoridade judiciária, o apelante permaneceu em silêncio (ID 205550331 – Pág. 25/26). Em juízo, negou a prática do crime, aduzindo que
a vítima o estaria confundindo com outra pessoa, o que lhe causou constrangimento. Alegou, ainda, que na data e horário dos fatos estava em sua residência
(ID
205550332
).

Mesmo que o apelante negue a autoria do crime, as circunstâncias do crime não deixam dúvidas de que ele praticou o roubo na espécie. Isso, porque, a vítima, nas duas fases do processo, detalhou os fatos descrevendo as características do apelante, com minúcias de detalhes, além do quê, a vítima já o conhecia por residirem no mesmo bairro.

Aliam-se a isso, as palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento do policial civil, em juízo, responsável pelas investigações.

Oras! A versão apresentada pelo apelante não foi, sequer, minimamente, comprovada por qualquer meio de prova.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial civil, impõe-se manter a condenação do apelante.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como no caso.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No mesmo compasso, reforçando os testemunhos policiais e as declarações da vítima, cumpre mencionar que, em fiel observância às diretrizes do art. 226 do CPP,
a vítima, em procedimento judicial acompanhado pela defesa técnica, reconheceu o apelante como autor do crime.

Portanto, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
inviável a absolvição por falta de provas
.

Nesse sentido:

“1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e o seu reconhecimento, por ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. 2. É descabido falar-se em nulidade do reconhecimento do apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato foi ratificado em juízo. Além disso, na espécie, no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, ele foi perfilado com outro indivíduo, com a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido. (N.U 1018311-10.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por qualquer ângulo que se olhe, os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pela testemunha e pela vítima, sempre realçando o envolvimento do apelante nas subtrações descritas na denúncia.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo, conforme consta na denúncia.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024